Tribunal: TJDFT
Processo: 0163069-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0163069-64.2008.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO CARLOS NOCE LAMAS, FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA DO AMARAL, VALTAIR ANTONIO DE ALMEIDA, PAULO AFONSO DE AZEVEDO LUCCI, URGEL PEREIRA LOPES, EDSON MURILO ESCOBAR, FERNANDO HECTOR RIBEIRO ANDALO, VALTER CURTO, TANIA MARA ALCANTARA ANDALO, CIRO DITTBERNER, ESTELA BELA GONCALVES, ESPÓLIO DE MARIA BELA DE SÃO JOSÉ APELADO: BB DESPACHO Versa a apelação sobre o pagamento de diferença de rendimentos da caderneta de poupança relativa aos Planos Econômicos Verão, Color I e II. O apelado informa (id 21058431) o cumprimento da obrigação em relação aos apelantes que aderiram ao acordo coletivo, objeto de decisão anterior, que julgou prejudicada a apelação quanto a eles e extinguiu o feito. Por outro lado, pede a substituição de advogados, o que já foi feito, inclusive no PJe. Assim, cumpra-se decisão id 16322571, porquanto subsiste o sobrestamento do feito. Intimem-se. Brasília, 06/11/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR